Tribunal: TJDFT
Processo: 0728652-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO POR ARREBATAMENTO. RECEPTAÇÃO. PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL. VULNERABILIDADE SOCIAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da 1a Vara Criminal de Brasília que converteu a prisão em flagrante de E. M. D. S. M. em prisão preventiva, nos autos do Inquérito Policial no 0736693-93.2025.8.07.0001.

2. A paciente foi presa em flagrante por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, caput, e 180, caput, do CP, além do art. 28 da Lei no 11.343/2006.

3. A Defensoria Pública alegou que a conduta atribuída à paciente configura furto por arrebatamento, e não roubo, por ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, e requereu a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva decretada, diante da plausibilidade da desclassificação do crime de roubo para furto por arrebatamento e da situação de vulnerabilidade social da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva é admissível em tese, nos termos do art. 313, I, do CPP, em razão da pena máxima dos crimes imputados.

6. A análise preliminar dos autos indica que a conduta da paciente configura furto por arrebatamento e não roubo, conforme depoimento da genitora da vítima e jurisprudência do TJDFT.

7. Se a paciente é primária, possui bons antecedentes, está em situação de rua, estando em situação de vulnerabilidade social, recomenda-se a adoção de medidas cautelares diversas da prisão.

8. Como não há notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas liminarmente, tampouco de reiteração delitiva, concede-se a ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus concedido.

Dispositivos legais relevantes citados:

CPP, arts. 282, §4o e §5o; 313, I; 319, I e IV. Lei no 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1790658, 0714005-11.2023.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 23/11/2023.
TJDFT, Acórdão 1790505, 0703978-17.2020.8.07.0019, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 23/11/2023.